Tribunal: TJSP
Processo: 1010170-04.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Plano de saúde. Alegação de nulidade da sentença que reconheceu a litispendência/coisa julgada em razão da preclusão pro judicato. Parcial cabimento. Sentença que julgou conjuntamente cinco processos propostos por familiares em razão do falecimento de ente querido. Propositura de mais de uma dúzia de processos pelo mesmo fato. Despacho saneador proferido

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Plano de saúde. Alegação de nulidade da sentença que reconheceu a litispendência/coisa julgada em razão da preclusão pro judicato. Parcial cabimento. Sentença que julgou conjuntamente cinco processos propostos por familiares em razão do falecimento de ente querido. Propositura de mais de uma dúzia de processos pelo mesmo fato. Despacho saneador proferido nos autos da ação n. 1010170-04.2020 que afastou a litispendência e a coisa julgada em relação a algumas das ações propostas. Preclusão pro judicato que, de fato, ocorreu apenas em um feito. Autos que se encontram aptos ao julgamento. Teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, I do CPC). Coisa julgada parcialmente reconhecida por esta instância. Ação anterior que condenou a ré ao pagamento de danos morais em razão do atraso no tratamento de familiar com neoplasia maligna. Teoria da perda de uma chance inaplicável à hipótese. Danos materiais não demonstrados. Improcedência do pensionamento pretendido pelas partes Mario e Mariana. Recursos interpostos nos autos n. 1000011-94.2023 e 1009219-05.2023 conhecidos e improvidos. Recurso interposto nos autos n. 1010170-04.2020 provido para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, extinto sem julgamento do mérito em relação ao pedido de danos morais em razão da coisa julgada e improcedente em relação ao pedido de danos materiais.